Tribunal: STF
Processo: RE 449257
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa



    Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991. Alteração de índice de correção monetária no ano base de 1990 para efeitos do IRPJ. Tema nº 298 do Ementário da Repercussão Geral. Aplicabilidade. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito. Precedentes do Pretório Excelso. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Aplicabilidade do art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991, em face dos princípios constitucionais da irretroatividade tributária e do ato jurídico perfeito.



    II. Razões de decidir



    2. O propósito da norma é mesmo regular distorção financeira havida em momento pretérito. Não operados os efeitos tais quais projetados pela Lei nº 8.200, de 1991, haveria esvaziamento do conteúdo da norma reputada constitucional pelo Excelso Pretório. 



    3. Precedentes recentes desta Suprema Corte no RE nº 1.476.911-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e RE nº 940.644-ED-segundos-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    III. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.